Tribunal: TJDFT
Processo: 0728620-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728620-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS SOARES LACERDA AGRAVADO: MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANDRE LUIS SOARES LACERDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0725719-65.2023.8.07.0001 apresentado pelo agravante contra MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS, pela qual indeferida a indicação de bem à penhora, decisão no seguinte teor: “O exequente foi intimado para realizar o depósito do valor de R$6.817,26 na conta judicial, em atenção ao que fora determinado pelo Eg. TJDFT no id. 198478976. A parte, então, apresentou a petição de Id. 202386344, com os seguintes apontamentos/requerimentos: a) Não foi oportunizado ao credor a impugnação do cálculo de atualização do valor apresentado pela executada, que teria sido indevidamente acrescido de juros de mora; b) Indicação à penhora de crédito de sua titularidade nos autos no 0708641-24.2024.8.07.0001; c) Pendência do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0724496-46.2024.8.07.0000, em que se discute a necessidade de aguardar o Trânsito em Julgado do acórdão que determinou a liberação da quantia à executada. d) Impossibilidade do bloqueio de bens do exequente diante da indicação à penhora de crédito em dinheiro. É o breve resumo. Decido. De fato os cálculos (Id. 200899351) apresentados pela executada estão equivocados, pois não há que se falar em incidência de juros moratórios sobre o valor a ser restituído pelo exequente, já que este não está em mora. Veja que o valor a ser depositado não é originado de dívida assumida pelo exequente, mas decorre simplesmente de determinação do Eg. TJDFT, que reconheceu a impenhorabilidade da quantia bloqueada nas contas da devedora. Desse modo, deverá incidir apenas a correção monetária sobre o valor de R$ 6.143.97, para compensar a perda do valor. Assim, não vislumbro a necessidade de apresentação de nova planilha pela executada, tampouco de manifestação pelo exequente, pois, antes de depositar o valor, competirá ao Sr. ANDRE LUIS SOARES LACERDA apenas realizar a sua correção monetária, não havendo outros cálculos para serem efetuados. Quanto à indicação à penhora de crédito de titularidade do exequente, oriundo dos Embargos de Terceiro no 0708641-24.2024.8.07.0001, esta deve ser indeferida. Primeiramente, sequer houve o trânsito em julgado da sentença que constituiu o crédito em questão. Em segundo lugar, não há identidade dos credores e devedores, já que a credora da quantia de R$ 6.143.97 é a Sra. Marcy e a devedora dos honorários fixados nos Embargos de Terceiro é a Sra. Lannah de Albuquerque Puertas, sendo impossível a compensação. Por fim, a quantia que deve ser depositada pelo exequente consiste em verba impenhorável e, portanto, exige restituição imediata, não se podendo aguardar a liberação de verbas em outro processo que ainda está com o prazo recursal aberto. Sem razão, também, o exequente ao argumentar sobre a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Acórdão que determinou a liberação da quantia impenhorável. Cabe a este Juízo de 1o grau cumprir imediatamente as determinações proferidas pelo TJDFT. A necessidade de aguardar o trânsito em julgado foi objeto do Agravo de Instrumento no 0724496-46.2024.8.07.0000 (Id. 200899695), interposto pelo exequente, e houve indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sendo estabelecido que, diante da ausência de notícia de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto nos autos no 0743973-89.2023.8.07.0000. deveria prevalecer a determinação de "liberação da quantia de R$ 6143.97 depositados em conta poupança no Banco do Brasil da agravante (executada) e que foram penhorados". Portanto, esta é mais uma confirmação do entendimento do TJDFT de que não há que se aguardar o trânsito em julgado para que se realize o depósito Finalmente, como já destacado, este Juízo deve cumprir imediatamente as decisões proferidas pelo Segundo Grau. Assim, caso não haja o depósito voluntário pelo exequente da quantia reconhecida como impenhorável, é cabível a realização das medidas constritivas necessárias á efetivação do Acórdão. Assim, superados todos os pontos questionados pelo exequente, este deverá realizar o depósito da quantia de R$ 6.143.97 na conta judicial vinculada a estes autos, no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, sob pena da realização de medidas constritivas e de arcar com as consequências de sua inércia. Passo à análise da petição de ID. 202389245, em que o credor pede a requisição via SISBAJUD de extratos bancários da executada MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS e da Sra. LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO, em razão do reconhecimento da fraude à execução nos embargos de terceiro no 0708641-24.2024.8.07.0001. Veja-se que não houve o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a fraude à execução, motivo pelo qual nenhuma medida relacionada à referida sentença pode ser executada no momento. Ainda que assim não fosse, não há motivos plausíveis para a requisição dos extratos pretendidos, pois o pedido foge ao objeto dos embargos de terceiro, já que a sentença definiu exatamente quais transações foram consideradas fraudulentas e que elas se deram entre a Sra. Marcy e a sua filha Lannah, não havendo que se falar em quebra de sigilo bancário para investigar as transações e alcançar eventuais terceiros que não figuraram como parte nos embargos. Portanto, indefiro os pedidos de Id. 202389245. A petição de Id. 202413057 será analisada após o término do prazo para depósito pelo exequente.” (ID 202544853, autos originários). Nas razões do presente agravo de instrumento, sustenta que “nada recebeu do que lhe é devido e está sob ameaça de constrição patrimonial em 5 dias, sem sequer oportunidade de impugnação dos cálculos da parte contrária, tem direito ao meio menos gravoso para garantir o cumprimento da obrigação de devolver o valor considerado impenhorável e que já foi transferido há quase um ano, tendo sido gasto com sua subsistência”. Diz que “a transferência daquele valor foi feita em pagamento parcial de dívida de natureza alimentar. A indicação de meio menos gravoso para a devolução desta quantia é direito do exequente”. Ressalta que “o fundamento da decisão recorrida, de que “não houve o trânsito em julgado da sentença” não faz sentido e contraria a orientação do tribunal. Em caso de modificação da sentença a devolução pode ser obtida por outros meios, inclusive ‘medidas de constrição patrimonial’.” Argumenta que a quantia cuja devolução foi determinada “foi considerada impenhorável não por ser verba alimentar, mas sim por ostentar natureza de ‘reserva financeira’ englobando depósitos inferiores a 40 salários-mínimos em qualquer modalidade de produto bancário. Sendo assim, não faz sentido dizer que isso “exige restituição imediata, não se podendo aguardar a liberação de verbas em outro processo que ainda está com o prazo recursal aberto. ( ) ‘reserva financeira’, não exige restituição imediata e pode perfeitamente aguardar o julgamento deste recurso sobre o direito do exequente ao meio menos gravoso para devolução”. Destaca ainda que “estando garantida a devolução por depósito, a solução justa é se aguardar o julgamento deste agravo para que a Turma decida se o exequente tem direito ao meio menos gravoso, pela indicação à penhora de crédito de sua titularidade constituído por sentença.”. Assevera ser “evidente que a liberação imediata desse valor para a executada, seja por meio de constrição patrimonial sobre o exequente, seja pela liberação imediata do depósito em garantia efetuado pelo credor, esvazia de utilidade o Agravo de Instrumento no 0724496-46.2024.8.07.0000, pendente de julgamento pelo colegiado”. Ressalta que requereu a “reemissão, em formato completo, dos mesmos extratos que já estão nos autos desde 2023 e foram juntados ESPONTANEAMENTE por petição da executada com autorização escrita da filha” e sua “pretensão reside unicamente em complementar as informações dos extratos juntados espontaneamente, porque o formato do documento emitido pelo banco não nomeia o destinatário, apenas o emissor das transferências”. Diz que seu pedido visa “emitir os mesmos extratos que já estão nos autos, porém no formato completo, ‘Extrato de movimentação – Carta Circular 3454’ emitido pelo SISBAJUD e que identifica os destinatários das transferências, cujos extratos já estão nos autos. ( ) É plenamente cabível, nesse caso em que a executada vem sistematicamente fraudando a execução e impedindo a efetividade do processo, a emissão em formato completo dos extratos bancários que já constam dos autos em formato simples, tendo sido juntados espontaneamente pela executada”. Quanto ao efeito suspensivo, alega: “O direito do agravante proceder a devolução do valor considerado impenhorável pelo meio menos gravoso, pela indicação de crédito judicial à penhora no rosto dos autos, decorre de expressa previsão do artigo 805 do CPC. O argumento do indeferimento, de que a sentença ainda está sujeita a recurso não pode obstar esse direito. Primeiro, porque A DEVOLUÇÃO ESTÁ GARANTIDA POR DEPÓSITO. ( ) Assim, a questão deve ser submetida a julgamento colegiado pela Turma, para se definir se o agravante tem direito ao meio menos gravoso para devolver o valor que tribunal considerou impenhorável. O que é, ademais, a medida mais justa diante das circunstâncias do caso concreto, em que o credor nada conseguiu penhorar porque a devedora escondeu 550 mil reais, mas está sendo obrigado a comprometer seu orçamento e “se virar” para depositar em 5 dias mais de 6 mil reais, “sob pena de medidas constritivas”, as mesmas que a executada e sua filha fraudaram à vontade para se furtar ao pagamento da dívida. De todo modo, a devolução está garantida por depósito. Não há razão, portanto, para se impedir a apreciação da matéria pelo colegiado. ( ) É evidente o dano ao credor se a decisão recorrida não tiver sua eficácia suspensa. A permanência da decisão fulmina a utilidade processual tanto deste recurso em que se discute o direito de indicar crédito à penhora como elimina também a utilidade do agravo de instrumento no 0724496-46.2024.8.07.0000 em que se arguiu a preclusão de decisão que condicionou a devolução ao trânsito em julgado.” Ao final, requer: “( ) o deferimento de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, CPC), inaudita altera pars, para determinar ao Juízo de origem que não autorize a transferência do depósito em garantia para a executada até o julgamento de mérito deste Agravo pela 5a Turma Cível. NO MÉRITO: Pede o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada, nos termos do pedido formulado acima, e, em julgamento de mérito: 1. Reconhecer que o agravante tem direito a efetuar a devolução pelo meio menos gravoso (art. 805, CPC) e por isso, determinar que o Juízo acate a indicação à penhora do crédito de titularidade do exequente constituído por sentença no processo no 0708641-24.2024.8.07.0001, com a consequente liberação do depósito em garantia para o exequente. 2. Determinar ao Juízo a reexpedição dos mesmos extratos que já constam dos autos de origem (ID 177395267 e ID 177395649) pelo SISBAJUD, no formato EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO – CARTA CIRCULAR 3454 (formato que identifica origem e destinatário das transferências).” ID 61439285, p. 20) Preparo recolhido (ID 61439290). A parte agravada apresentou manifestação (ID 61445468). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Consoante relatado, agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido do agravante no sentido de devolução do valor levantado nos autos (quantia bloqueada na conta da devedor e reconhecido como impenhorável pelo Tribunal), mediante a indicação de crédito consta no processo no 0708641-24.2024.8.07.0001, bem como indeferido o pedido de requisição via SISBAJUD (conforme ‘Extrato de movimentação – Carta Circular 3454’) de extratos bancários da executada MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS e de sua filha LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCAN. Requer, além da reforma da decisão, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para o efeito suspensivo, probabilidade do direito não evidenciada. Depreende-se dos autos originários que foi comunicado ao Juízo o acórdão (ID 198478976) proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0743973-89.2023.8.07.0000, pelo qual este Tribunal reconheceu a impenhorabilidade da quantia de R$ 6.143.97, bloqueada via SISBAJUD na conta da executada, e, como o valor em questão já havia sido levantado pelo exequente (ID 198530853), foi determinado pelo Juízo a intimação do exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, depositar o valor atualizado da quantia levantada, sob pena de adoção de medidas constritivas (ID 199255011, na origem). O exequente não depositou a quantia e compareceu aos autos, indicando à penhora o crédito em dinheiro de sua titularidade definido por sentença proferida nos autos do processo 0708641-24.2024.8.07.0001 – ID 202386344, o que foi indeferido pela decisão agravada. Pois bem. DA ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO PELO MEIO MENOS GRAVOSO No ponto, não há discussão quanto ao dever do exequente/agravante de promover a devolução da quantia levantada, porquanto este Tribunal, nos autos no agravo de instrumento no 0743973-89.2023.8.07.0000, reconheceu a impenhorabilidade da verba bloqueada na conta da executada, determinando a devolução da quantia de R$ 6.143.97; não há notícia de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto contra o acórdão, razão por que deve prevalecer o que definido por este Tribunal. Quanto ao pedido de devolução mediante a penhora de eventuais créditos nos autos no 0708641-24.2024.8.07.0001, cabe mencionar que, na execução, a penhora de bens deve observar a ordem preferencial do artigo 835 do Código de Processo Civil: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.” Como se vê, o Legislador estabeleceu um rol preferencial de bens a serem penhorados, no qual o dinheiro está em 1o lugar e outros direitos, como é o caso do bem ofertado pelo exequente, ocupam o 13o lugar. É certo que a lei processual confere ao devedor a garantia de a execução se dar do modo que lhe for menos gravoso (art. 805); contudo, tal garantia depende da indicação pelo executado de medida alternativa mais eficaz e menos onerosa, o que não é o caso dos autos. O exequente pleiteia a devolução do valor mediante a penhora de eventuais créditos discutidos nos autos do processo 0708641-24.2024.8.07.0001, no qual sequer existe título exequível que reconheça um crédito em seu favor, porquanto a sentença ainda pode ser modificada em sede de apelação. Além disto, considerando que foi acolhida a tese de impenhorabilidade da verba constrita, a devolução da quantia ao devedor deve se dar em 24 (vinte e quatro) horas, conforme se verifica na norma processual: “Da Penhora de Dinheiro em Depósito ou em Aplicação Financeira Art. 854. ( ) § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.” Nesse ponto, insubsistentes as alegações do agravante no sentido de que, por ter sido reconhecida a impenhorabilidade com fundamento no inciso X do art. 833 do CPC (reserva financeira inferior a 40 salários mínimos), estaria afastada a exigência de devolução imediata dos valores. Do mesmo modo, o fato de o exequente ter depositado o valor em Juízo, sem autorizar a liberação, somente para garantir a devolução no futuro, não afasta sua obrigação de devolver os valores, como já determinado pelo Juízo. Não cabe ao exequente escolher o momento que deve cumprir a obrigação de devolver o valor levantado. Nesse contexto, correta a decisão pela qual indeferido o pedido de indicação do bem a penhora em substituição à obrigação de depositar na conta judicial o valor por ele levantado. DO PEDIDO DE EXTRATOS DAS CONTAS DA EXECUTADA O agravante requer “reemissão, em formato completo, dos mesmos extratos que já estão nos autos desde 2023 e foram juntados ESPONTANEAMENTE por petição da executada com autorização escrita da filha”, sustentando que sua “pretensão reside unicamente em complementar as informações dos extratos juntados espontaneamente, porque o formato do documento emitido pelo banco não nomeia o destinatário, apenas o emissor das transferências”. Esclarece que o pedido visa “emitir os mesmos extratos que já estão nos autos, porém no formato completo, ‘Extrato de movimentação – Carta Circular 3454’ emitido pelo SISBAJUD e que identifica os destinatários das transferências, cujos extratos já estão nos autos.” No ponto, destaca-se que consulta SISBAJUD para obtenção dos extratos completos das movimentações bancárias da parte agravada, com as informações de pessoas que receberam transferência de valores provenientes da conta da executada/agravada (que não são parte da demanda), configura quebra do sigilo bancário. E quebra de sigilo bancário, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal, não se justifica quando se dirigir somente a satisfação de crédito, porquanto significaria mitigação desproporcional do direito fundamental assegurado expressamente pela Constituição Federal. Nesse sentido, destaca-se: “( ) 4. O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, derivado da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), integrando, por conseguinte, os direitos da personalidade, de forma que somente é passível de mitigação - dada a sua relatividade -, quando dotada de proporcionalidade a limitação imposta. 5. Sobre o tema, adveio a Lei Complementar n. 105, de 10/01/2001, a fim de regulamentar a flexibilização do referido direito fundamental, estabelecendo que, a despeito do dever de conservação do sigilo pela instituição financeira das "suas operações ativas e passivas e serviços prestados" (art. 1o), esse sigilo pode ser afastado, excepcionalmente, para a apuração de qualquer ilícito criminal (art. 1o, § 4o), bem como de determinadas infrações administrativas (art. 7o) e condutas que ensejem a abertura e/ou instrução de procedimento administrativo fiscal (art. 6o). 6. Nessa perspectiva, considerando o texto constitucional acima mencionado e a LC n. 105/2001, assenta-se que o abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a satisfação de interesse nitidamente particular, sobretudo quando não caracterizar nenhuma medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória, como estabelece o art. 139, IV, do CPC/2015, como na hipótese. 7. Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988)-, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ - REsp: 1951176 SP 2021/0235295-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021 RB vol. 674 p. 202) Assim, ainda que os extratos já tenham sido juntados parcialmente pela executada, a utilização do SISBAJUD para requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta-corrente da executada, apontando as movimentações financeiras realizadas e identificando os destinatários das transferências dos valores, seria uma medida equivalente a quebra de sigilo bancário, não só da executada, mas também de terceiros não relacionados ao processo. Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, venham as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora